Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703808-03.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) D E S P A C H O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VITOR GABRIEL LIMA DOS SANTOS (réu) em face da decisão de pronúncia (Id 16057916) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de São Sebastião – DF, que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A Defesa do réu pugna pela intimação do assistente de acusação para se manifestar quanto ao recurso interposto. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que não houve intimação do assistente quanto ao recurso interposto. Sendo assim, INTIME-SE o assistente de acusação para que se manifeste quanto ao recurso em sentido estrito no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer e para ciência das contrarrazões oportunamente acostadas pelo assistente de acusação. Em seguida, nova conclusão. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020 15:41:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator